Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA FELINTO DA SILVA e WALMIR DIAS NOVAES, em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. que indeferiu pedido de substituição da penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A e lastreada em cédula de crédito rural hipotecária. Pelo título executivo, os devedores ofereceram como garantia da dívida duas fazendas: a) uma fazenda com 140ha, registrada sob matrícula 544, no município de Guarani/GO e; b) uma fazenda com 92,82ha, matrícula 4461, no município de Correntina/BA. A fazenda de matrícula 544 encontra-se penhorada e em fase de avaliação para posterior alienação em hasta pública. Sobreveio pedido dos devedores de substituição da garantia pela outra fazenda, de matrícula 4461 e sob as alegações de que esta seria suficiente para satisfação integral da dívida e que teria maior liquidez, facilitando a venda em hasta pública. O pedido foi rejeitado, sob o pálio de que, inicialmente, aquele bem já havia sido penhorado e, posteriormente, substituído pela fazenda de matrícula 544 com a anuência dos devedores. Ademais, os executados estariam opondo injustificada resistência à tramitação do feito que já perdura por aproximados vinte anos. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Invocaram o princípio da menor onerosidade e eficácia do processo. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para sobrestar o processo na origem e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e deferir a substituição da penhora. Preparo regular sob ID 61055012. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de execução movida por BANCO BRADESCO S.A. em face dos FABIANA FELINTO DA SILVA, WALMIR DIAS NOVAES. Ao ID 31280141, foi deferida a penhora dos imóveis de matrícula n. 4461, do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca de Correntina/BA e matrícula n. 00544 do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca Guarani de Goiás/GO, dados como garantia para pagamento do título executivo, consoante contrato de ID 31279621. Por meio de decisão de ID 31280172 foi desconstituída a penhora do imóvel de matrícula n. 4461 do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca de Correntina/BA, em razão do pedido do exequente e concordância do credor. Termo de penhora do imóvel de matrícula n. 00544 acostado ao ID 45944232. Por meio de manifestação ao ID 193592182, os executados pugnam pela substituição da penhora do imóvel de matrícula n. 00544 do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca Guarani de Goiás/GO pelo imóvel de matrícula n. 4461 do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca de Correntina/BA. Intimado para se manifestar, o credor quedou-se inerte. Passo a decidir. De início, ao compulsar os autos, nota-se que as partes executadas por diversas vezes peticionaram aos autos impugnando as penhoras e/ou requerendo a desconstituição das constrições incidentes nos imóveis de dado como garantia para pagamento da dívida, causando tumulto processual e procrastinando o andamento do feito que já tramita por quase 20 anos. Ressalte-se ainda que o imóvel penhorado nestes autos (matrícula n. 00544 do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca Guarani de Goiás/GO), foi dado como garantia (Hipoteca Cedular em 1o grau) à Cédula Rural Hipotecária no. 200805022 executada neste feito. Quanto a esse ponto, necessário frisar que em se tratando de execução de cédula de crédito rural pignoratícia, a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. Sobre o assunto, já decidiu este E. Tribunal: (...) Assim, considerando que o imóvel penhorado foi dado em garantia para o pagamento da dívida e, ainda, que os atos expropriatórios em relação ao referido bem encontram-se em fase avançada, indefiro a substituição da penhora e mantenho a constrição do imóvel de matrícula n. 00544 do Cartório Geral de Registro de Imóveis da Comarca Guarani de Goiás/GO . Na oportunidade, advirto mais uma vez os executados que petições meramente protelatórias tumultuam o feito, e podem ser interpretadas como má-fé processual ocasionando a aplicação de sansões. Quanto ao mais, intime-se o exequente para informar o andamento da carta precatória n. 741728- 55.2023.8.09.0132, expedida com o objeto de avaliar o imóvel penhorado nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, processa-se execução hipotecária ajuizada há quinze anos – 1o/04/2009 – e sem solução. Em princípio, os bens oferecidos em hipoteca e pra garantia da dívida são passíveis de penhora e a critério do credor. Importa salientar que a fazenda de matrícula 4461, ora oferecida em substituição, já foi anteriormente penhorada, mas depois e mediante manifestação de ambas as partes, foi substituída pela de matrícula 544. Agora, pretendem os devedores o retorno à situação anterior (venire contra factum proprium). Tal conduta traz indícios de propósitos protelatórios, máxime diante do fato de que já se iniciaram os atos expropriatórios e com a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel rural penhorado. Neste estágio prefacial, a manutenção da constrição atende aos princípios de celeridade e eficácia do processo, ao passo que a pretendida suspensão iria de encontro a esses pilares, assim como a todos acertos e atos praticados com a concordância das partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator